Tribunal: TJSP
Processo: 1002534-22.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Indenizatória. Serviço de transporte coletivo (ônibus). Incidente (passagem brusca por lombada) que causou lesões corporais em passageira. Parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Responsabilidade da ré incontroversa. Inconformismo limitado ao valor da indenização, lucros cessantes, pensão vitalícia e termo final da obrigação de pagamento das despesas médicas. Danos materiais limitados a

Ementa:
Indenizatória. Serviço de transporte coletivo (ônibus). Incidente (passagem brusca por lombada) que causou lesões corporais em passageira. Parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Responsabilidade da ré incontroversa. Inconformismo limitado ao valor da indenização, lucros cessantes, pensão vitalícia e termo final da obrigação de pagamento das despesas médicas. Danos materiais limitados a 50% (correspondente ao nível de limitação laboral advindo à autora), consoante conclusão pericial. Pensionamento vitalício e lucros cessantes indevidos. Indenização por danos morais majorada para R$ 50.000,00. Termo final da obrigação de pagamento das despesas médicas a ser aferida em cumprimento de sentença. Sentença reformada em parte.
Recursos da autora parcialmente providos e provido o da ré.